Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011462-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSELY APARECIDA DA CRUZ - CPF: 699.966.601-68 (AGRAVANTE), JOSE CORREA DA COSTA - CPF: 001.737.541-04 (AGRAVANTE), BENEDITO DUARTE - CPF: 080.792.001-06 (AGRAVANTE), EUNICE DUARTE - CPF: 178.206.421-49 (AGRAVANTE), LUZIA ALVES DO BONFIM - CPF: 411.516.151-53 (AGRAVANTE), JOAO ADOLFO BIBAS - CPF: 453.110.727-68 (AGRAVADO), MONICA MEIRA - CPF: 356.885.569-00 (AGRAVADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ALADI MARQUES - CPF: 274.729.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DUARTE E SILVA - CPF: 620.931.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DOMINGAS DE FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS - CPF: 953.375.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIL ARRUDA E SILVA - CPF: 293.146.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA PATRICIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI - CPF: 700.030.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANC MENES DIAS DE SOUZA - CPF: 581.704.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO RIGOTTI RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JESUÍNO DE ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 468.367.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DUARTE RIGOTTI - CPF: 694.401.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 384.114.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MERENICE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 299.715.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 137.803.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ALVES DO BONFIM - CPF: 415.274.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY APARECIDA DA CRUZ - CPF: 699.966.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 007.331.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 181.732.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DUARTE RIGOTTI - CPF: 841.545.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO DE PROPRIEDADE - DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS – RÉU FALECIDO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a citação por edital exige o esgotamento dos meios cabíveis de localização da parte, o que não ocorreu na hipótese dos autos, motivo por que a nulidade é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ROSELY APARECIDA DA CRUZ e OUTROS,
partes representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

na condição de curadora
,

em face de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação Anulatória n. 0001134-03.2012.8.11.0053, proposta por
JOÃO ADOLFO BIBAS E OUTROS
envolvendo direito de propriedade, manteve a validade da citação editalícia dos ora agravantes.

A peça recursal narra que houve a tentativa de citação dos ora agravantes mediante Oficial de Justiça, todavia, “
consoante a certidão apresentada pela Sra. Meirinha (fls. 2102 e 2123), não foi possível proceder a citação dos requeridos: ROSELY APARECIDA DA CRUZ, BENEDITO DUARTE (falecido), EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, JOSÉ CORREA DA COSTA (falecido) e ERICA PATRICIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI, por os mesmos não mais residirem nos endereços declinados no respectivo mandado de citação
”.

Por outro lado, “
compulsando a REDE INFOSEG DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA fora possível localizar dados pessoais dos promovidos, tais quais: nome completo, CPF, data de nascimento, título de eleitor, endereço completo e telefone, isto é, informações que viabilizam a intimação pessoal dos mesmos
”.

Acentua que
“os promovidos, JOSÉ CORREA DA COSTA, faleceu no ano de 2008, sem deixar espólio, e BENEDITO DUARTE, faleceu no ano de 2011, também sem deixar espolio, razão pela qual se torna imprescindível proceder-se a citação por edital dos possíveis herdeiros dos mesmos.”.

Formula pedido para reforma da decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital.

Prequestiona a matéria.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu pedido de efeito ativo do recurso; dispensou o recolhimento do preparo; e determinou a intimação dos agravados, inclusive o INTERMAT (id. 92744980).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 93906960).

Devidamente intimado, o INTERMAT deixou de apresentar contraminuta (id.

99532981).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de nº 011090-001/2021, opina pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 102017962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis, no ponto de interesse, trechos da decisão agravada:

“(...)

1. Embora a DPE tenha alegado a nulidade da citação por edital, tal argumento não convence, já que o CPC prevê esta possibilidade, respondendo a parte por eventuais prejuízos (CPC, art. 257).

Deste modo, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, DOU o feito por saneado.

(...)”

Em síntese, a insurgência recursal se instala na nulidade da citação ante a ausência de esgotamento das diligências de localização dos requeridos, ora agravantes, sendo que houve o falecimento de dois deles, sem que houvesse a citação dos possíveis herdeiros.

Vinga a pretensão.

Não há dúvidas que a citação por edital é medida regular, expressamente prevista na legislação, contudo, sua utilização exige o esgotamento dos demais meios, vez que a citação, a rigor, é pessoal.

Na hipótese concreta, houve a tentativa de citação via Oficial de Justiça, que retornou negativa por mudança de endereço, conforme se observa das certidões juntadas aos autos de 1º grau de id. 56752573 (págs. 49 e 71), daí, ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital, concedida pelo juízo de origem. (editais de citação no id. 56752573, págs. 66 e 75 – autos da Ação Anulatória).

Sem qualquer manifestação nos autos pelos requeridos, ora agravantes, sobreveio a nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora, que, por sua vez, postulou no primeiro momento a nulidade da citação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, dispõe que:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como bem delineia o recurso, não houve a adoção de outras diligências para localização das partes, nos moldes do § 3º, sendo que a tomada da citação editalícia se mostra prematura.

Avulta-se quanto à notícia de falecimento dos requeridos
José Correa da Costa e Benedito Duarte
, o que exige, necessariamente, a regularização em relação aos seus herdeiros.

Isso porque a citação é um ato indispensável encetado na garantia constitucional do direito ao contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal. Não por outro motivo a jurisprudência o reconhece como um dos mais graves vícios processuais.

Tal qual pontuado no parecer ministerial, o Superior Tribunal de Justiça tem reforçado o caráter de excepcionalidade da citação editalícia, como via excludente após outros meios inexitosos, e com isso o acolhimento como vício transrescisório:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVER AS SUAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3.O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.394.396/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.690.727/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020)

No mesmo sentido assinalam julgados no âmbito desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A citação por edital de réu certo, na ação de anulação de escritura pública de compra e venda, somente pode substituir a pessoal na hipótese de ocorrer o exaurimento de todos os meios existentes à disposição da parte autora para localizar a parte ré. Deve, pois, a parte autora, empreender um mínimo de esforço para encontrar os réus.

2 – O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

(N.U 0003529-84.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3º, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia.

Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 1001339-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL – BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

(N.U 0002073-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Assim, diante da moldura dos autos, razão assiste à Defensoria, não foram realizados todos os meios para buscar a localidade dos requeridos, motivo por que a nulidade da citação editalícia é medida que se impõe.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso

a fim de cassar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação por edital dos ora agravantes, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular processamento do feito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022